Tribunal: TJMT
Processo: 0004735-02.2014.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004735-02.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração, Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DE LIMA SOARES - CPF: 006.410.359-50 (EMBARGADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), KELLY SIMONE NOBRE DA SILVA - CPF: 001.528.671-12 (EMBARGADO), ERICK MANOEL NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 042.314.011-60 (EMBARGADO), NILENE NEVES MANGABEIRA - CPF: 976.719.401-00 (EMBARGADO), MARISA NUNES DE ALMEIDA - CPF: 018.661.788-73 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (EMBARGANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (EMBARGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – PROCESSO EM PAUTA POR VIDEOCONFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA SUSTENTAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se o processo já encontra na pauta de julgamento presencial, não há óbice para a realização de sustentação oral, razão pela qual o pedido para retirada de pauta para o referido fim resta prejudicado.

3. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

4. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA

IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA

EMBARGADO(S):

ALEXSANDRO DE LIMA SOARES E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, desproveu recurso interposto para manter a decisão de
a quo
que deferiu o pedido de indenização por danos morais.

Alega a parte embargante que opôs embargos em face do acórdão em id. 167612151, sob o argumento que ocorreu omissão quanto a apreciação da petição de id.

166782211 que requereu a retirada de pauta do plenário virtual em face do interesse na sustentação oral.

Assevera que o julgamento sem a retirada de pauta gerou flagrante ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, além de não ter deferido a produção de prova pericial, o que torna o julgamento nulo.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada as omissões apontadas.

Contrarrazões no id. 170252681.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se
de recurso de embargos de declaração oposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, desproveu recurso interposto para manter a decisão de
a quo
que deferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão é omisso, posto não se manifestou expressamente em relação ao pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral, além de não deferir o pedido de produção de prova pericial.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

No que concerne ao pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral, é certo que o processo estava na pauta de julgamento na Sessão Extraordinária por videoconferência realizada em 07 de Março de 2023 às 14:00 horas, no Canal do Youtube, o que permitia a sustentação oral.

Logo, o pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral, resta prejudicado, haja vista que não havia qualquer óbice para a realização, que deveria ser realizado por meio da ferramenta CLICKJUD, nos termos da Portaria 353/2020-PRES, como se vê da certidão de intimação de pauta no id. 166439153:

INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que será realizada em 02 de Maio de 2023 às 14:00 horas, no Canal do Youtube - Câmara Temporária.

Para processos pautados nas sessões de julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA:
Pedido de sustentação oral, nos casos previstos no Regimento Interno/TJMT, preferência e envio de Memoriais devem ser realizados
EXCLUSIVAMENTE
através da ferramenta CLICKJUD

(
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
)
,
conforme Portaria 353/2020-PRES.

Ademais, a referida certidão é padrão neste Tribunal, de conhecimento do causídico peticionante, pois milita em diversos outros processos neste Sodalício, razão pela qual não há se falar em obscuridade da certidão ou desconhecimento.

Outrossim,
quanto ao cerceamento de defesa arguido em razão do não acolhimento do pedido de prova pericial,
cumpre salientar
que, como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Pe
rcebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].” (STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

In casu
, as
provas carreadas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual não há que falar em omissão, uma vez que o voto condutor foi claro na análise do conteúdo probatório do caderno processual.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não v
islumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023